Tribunal: CARF
Processo: 13884.906857/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.906857/2021-11
ACÓRDÃO
2101-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. ÔNUS DA PROVA
Ao contribuinte pertence o ônus da prova de comprovar os fatos, em sede
de pleito de compensação ou restituição de tributos.
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
REQUISITO.
A prévia retificação das obrigações acessórias da competência em que
ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906857/2021-11
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado em DCOMP.
A recorrente transmitiu DCOMP informando ser detentora de crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior referente a contribuição previdenciária sobre receita bruta
(CPRB). Com o crédito alegado, a recorrente compensou débito previdenciário.
A DCOMP foi submetida a processamento eletrônico e não foi homologada por
Despacho Decisório, por inexistência do crédito nela informado. O Despacho Decisório
fundamentou-se no fato de que, apesar do pagamento indicado como origem do crédito ter sido
localizado nas bases da RFB, os recursos nele arrecadados constavam integralmente alocados a
débito declarado em DCTFWeb, nada restando de saldo passível de restituição ou para uso em
compensação.
Ciente do Despacho Decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
a) Nulidade do Despacho Decisório: ausência de fundamentação fática e jurídica,
violação ao contraditório e à ampla defesa;
b) Desnecessidade de retificação de obrigações acessórias: sustentou que a
exigência de retificação do eSocial, DCTFWeb ou GFIP não encontra amparo legal, violando o
princípio da legalidade;
c) Irrelevância do indeferimento da retificação de DCTF: argumentou que eventual
rejeição de retificação de DCTF seria irrelevante para fins de reconhecimento do direito creditório;
d) Origem dos créditos: apresentou planilhas pretendendo demonstrar a existência
de créditos decorrentes de recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias.
O acórdão de primeira instância foi proferido mantendo o Despacho Decisório. No
acórdão, consignou-se que a contribuinte transmitiu múltiplas DCTFWebs referentes ao período
de apuração, e que na DCTFWeb atualmente ativa consta declarado débito de CPRB em valor
idêntico ao recolhido.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906857/2021-11
3
O acórdão ainda destacou que a DCTFWeb substituiu a GFIP como instrumento de
confissão de dívida e de constituição do crédito previdenciário, sendo elaborada a partir das
informações prestadas nas escriturações do eSocial e EFD-Reinf. Ressaltou que eventual
retificação de débitos previdenciários não pode ser feita mediante entrega unicamente de
DCTFWeb retificadora, sendo imprescindível a retificação do eSocial e da EFD-Reinf para que a
declaração DCTFWeb retificadora passe a informar o débito correto.
O acórdão afirmou que a declaração DCTFWeb ativa não permitia a confirmação da
existência do direito creditório indicado pela contribuinte na DCOMP, não havendo nos autos
nenhuma comprovação da existência do valor apontado como pago indevidamente ou a maior.
Destacou ainda que a documentação apresentada pela recorrente se tratava de simples planilha
de controle sem nenhum suporte probatório de escriturações ou documentos contábeis ou fiscais.
A decisão concluiu que, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional, o
sujeito passivo tem direito à restituição de pagamentos que fez indevidamente ou a maior de
tributos, contudo, para ter sucesso em seu pleito, o contribuinte tem o ônus de comprovar a
existência do crédito a restituir. Não comprovada a existência do crédito pleiteado em restituição,
indeferiu-se o pedido. Sendo o crédito utilizado em compensação declarada em DCOMP, não se
homologou a compensação.
A recorrente interpôs recurso voluntário reiterando substancialmente os mesmos
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, com ênfase na alegada
desnecessidade de retificação de obrigações acessórias (eSocial, DCTFWeb, GFIP) como condição
para exercício do direito à compensação.
Sustenta que a exigência de retificação dessas obrigações seria ilegal, pois não
prevista na legislação de regência. Argumenta que a instrução normativa que impõe tal condição
teria extrapolado os limites legais.
Alega ainda que o procedimento de retificação seria custoso, complexo e
burocrático.
Quanto à origem dos créditos, a recorrente sustenta que houve recolhimentos
indevidos em virtude de erro no enquadramento e aplicação das alíquotas decorrentes da
desoneração sobre a folha de pagamentos.
Por fim, requer o provimento total do recurso voluntário para reconhecimento da
higidez das compensações efetuadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906857/2021-11
4
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Nulidade – Alegação de falta de fundamentação
A recorrente alega, em preliminar, a nulidade do Despacho Decisório e do acórdão
recorrido por ausência de fundamentação fática e jurídica, o que teria prejudicado o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
A alegação não procede.
O Despacho Decisório é claro e fundamentado, indicando expressamente que a não
homologação da compensação decorreu do fato de que o pagamento indicado como origem do
crédito aproveitado na DCOMP constava integralmente alocado a débito declarado em DCTFWeb.
O fundamento é objetivo e inequívoco: o confronto entre a declaração apresentada pela própria
recorrente e o pagamento efetuado demonstrou que os valores são idênticos, não havendo
pagamento indevido ou a maior.
O acórdão recorrido é ainda mais detalhado, explicando minuciosamente que na
DCTFWeb atualmente ativa consta declarado débito de CPRB em valor idêntico ao recolhido.
Os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e documentos
produzidos pela recorrente. A DCTFWeb transmitida constitui confissão de dívida e demonstra,
inequivocamente, que o débito declarado corresponde ao pagamento efetuado. Não há, portanto,
qualquer obscuridade quanto aos fundamentos da decisão.
A recorrente, aliás, demonstrou compreender perfeitamente os fundamentos da do
despacho decisório e do acórdão recorrido, tanto que apresentou extensa manifestação de
inconformidade e recurso voluntário rebatendo especificamente os pontos mencionados, o que
evidencia a inexistência de qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.
3. Mérito
A questão central deste processo reside na comprovação da existência do crédito
tributário alegado pela recorrente.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente transmitiu múltiplas
DCTFWebs referentes ao período de apuração. Na DCTFWeb atualmente ativa consta declarado
débito de CPRB em valor idêntico ao pagamento efetuado.
Ora, sendo o valor do débito declarado pela própria recorrente em sua DCTFWeb
rigorosamente idêntico ao valor do pagamento por ela efetuado, não há que se falar em
pagamento indevido ou a maior. O confronto entre a confissão de dívida (DCTFWeb) e o
comprovante de pagamento demonstra, de forma cristalina, que não existe crédito disponível
para compensação.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906857/2021-11
5
Este fato, por si só, já seria suficiente para negar provimento ao recurso. Todavia,
serão examinados os demais argumentos apresentados pela recorrente para maior
fundamentação da decisão.
Nos termos do artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo
tem direito à restituição de pagamentos que fez indevidamente ou a maior de tributos. Contudo,
para ter sucesso em seu pleito, o contribuinte tem o ônus de comprovar a existência do crédito a
restituir ou a compensar.
O artigo 170 do CTN estabelece os requisitos para a compensação de créditos
tributários, exigindo que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e certos. A certeza refere-se
à existência inequívoca do crédito, que deve ser comprovada mediante documentação idônea e
contemporânea aos fatos geradores. A liquidez diz respeito à determinação precisa do valor,
demonstrável por meio de elementos objetivos e verificáveis.
Frisa-se que compete ao sujeito passivo a prova do indébito tributário, fato jurídico
a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez previstos no art. 170 do CTN.
No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu deste ônus probatório. A única
evidência documental nos autos é a DCTFWeb por ela mesma transmitida, que registra débito
idêntico ao pagamento efetuado. As planilhas apresentadas pela recorrente constituem meros
documentos internos, elaborados unilateralmente pela própria interessada, sem qualquer suporte
probatório em escriturações digitais obrigatórias ou documentos fiscais contemporâneos.
Como bem observado no acórdão recorrido, a recorrente não trouxe aos autos
informação sobre quais produtos por ela fabricados possibilitaram a adoção da desoneração da
folha de pagamento, nem sobre os valores da sua receita bruta no período em questão, nada
sobre a proporção da receita bruta que seria desonerada, nada sobre as deduções possíveis da
base de cálculo. Apenas números em planilha, sem nenhuma comprovação.
A legislação que trata da desoneração da folha de pagamento, instituída pelo
chamado Plano Brasil Maior (Lei no 12.546/2011 e alterações, regulamentada pela IN RFB no
1.436/2013), estabelece requisitos objetivos para fruição do benefício fiscal, incluindo
enquadramento em CNAEs específicos e/ou fabricação de produtos com NCMs determinados e
listados expressamente nos anexos da legislação.
Nos termos do artigo 7o da Lei no 12.546/2011, a contribuição substitutiva sobre a
receita bruta aplica-se às empresas que se dediquem às atividades listadas exaustivamente e/ou
que produzam os itens listados no Anexo II da referida lei.
Nesse aspecto, ressalta-se que o CNAE indicado pela recorrente no Cartão CNPJ é o
82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Atividade que não está
indicada na lei.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906857/2021-11
6
Ademais, nem todos os NCMs indicados nas planilhas elaboradas pela recorrente
estão listados na legislação aplicável. Em relação aos NCMs eventualmente listados na legislação,
não foram apresentadas as respectivas notas fiscais de venda e outros documentos
comprobatórios contemporâneos, impedindo a verificação das operações e, por conseguinte, da
correção da base de cálculo adotada e do direito à restituição e compensação dos valores.
A apresentação de notas fiscais de venda seria essencial para comprovar que a
recorrente efetivamente fabricou e comercializou os produtos alegados, nas quantidades e valores
informados, gerando receita bruta sujeita à sistemática da desoneração. Sem essa documentação
fiscal, não há como verificar se a recorrente atendeu aos requisitos materiais para aplicação da
alíquota substitutiva sobre a receita bruta.
Cumpre observar, ainda, que nos casos em que o contribuinte aufere receitas
decorrentes de produtos ou serviços não contemplados na legislação da desoneração, aplica-se a
regra de proporcionalização prevista no artigo 8o, § 3o, da IN RFB no 1.436/2013. Segundo esse
dispositivo, a proporcionalização é obrigatória quando a receita bruta decorrente de atividades ou
produtos desonerados for inferior a 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta total.
A recorrente não apresentou qualquer demonstração do cálculo proporcionalizado,
não informando os percentuais de receita desonerada e não desonerada, tampouco os valores da
base de cálculo da CPRB e da contribuição patronal de 20% sobre a folha, quando aplicável. Esta
ausência de informações impede a verificação da correção dos valores alegadamente recolhidos a
maior.
Ademais, a recorrente dedica substancial parte de suas razões recursais para
sustentar a desnecessidade de retificação de obrigações acessórias (eSocial, DCTFWeb, GFIP)
como condição para a compensação, alegando que tal exigência não estaria prevista na
Constituição Federal, no Código Tributário Nacional ou na Lei 9.430/96, configurando extrapolação
dos limites legais por parte da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
Este argumento, contudo, revela incompreensão sobre a natureza jurídica da
DCTFWeb e do instituto da compensação tributária.
A DCTFWeb substituiu a GFIP como instrumento de confissão de dívida e de
constituição do crédito previdenciário, nos termos do artigo 13 da Instrução Normativa RFB no
1.819/2018, que alterou a IN RFB no 1.787/2018. Posteriormente, a IN RFB no 2.005/2021 revogou
e consolidou a disciplina normativa, mantendo as características essenciais da DCTFWeb,
especialmente sua natureza constitutiva dos débitos previdenciários e sua correlação necessária
com as informações prestadas pelos contribuintes nas escriturações do eSocial e da EFD-Reinf.
A GFIP era uma declaração que podia ser preenchida manualmente pelo
contribuinte, permitindo maior liberdade na indicação dos valores devidos. A DCTFWeb, por sua
vez, não é uma declaração autônoma que possa ser livremente editada pelo contribuinte.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906857/2021-11
7
Nos termos do artigo 4o da IN RFB no 1.787/2018, mantido pela legislação
superveniente, a DCTFWeb deve ser elaborada a partir das informações prestadas nas
escriturações do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial) ou da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf), módulos integrantes do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Por meio das escriturações do eSocial e da EFD-Reinf que são prestadas pelo
contribuinte todas as informações necessárias à apuração das contribuições sociais
previdenciárias. Além de serem de apresentação obrigatória, tais escriturações têm o condão de
comprovar o cumprimento das obrigações acessórias a que estão sujeitos os sujeitos passivos. As
informações prestadas no eSocial e EFD-Reinf são automaticamente transferidas para a DCTFWeb,
que não permite a indicação manual dos débitos nela declarados.
Desse modo, eventual retificação de débitos previdenciários já declarados não pode
ser feita mediante entrega unicamente de DCTFWeb retificadora. A retificação do eSocial e da
EFD-Reinf são imprescindíveis para que a declaração DCTFWeb retificadora passe a informar o
débito correto. Trata-se de decorrência automática e necessária do sistema de escrituração digital
estabelecido pela legislação.
Cumpre ressaltar que a DCTFWeb, como instrumento de confissão de dívida, goza
de presunção de veracidade. A própria recorrente, ao transmitir declaração informando débito
idêntico ao pagamento efetuado, confessou a correção do montante devido e reconheceu que
não existe saldo remanescente passível de restituição ou compensação.
Para desconstituir essa confissão, não basta a apresentação de planilhas internas
elaboradas unilateralmente pela interessada. Exige-se a retificação formal das escriturações
digitais que deram origem à declaração, demonstrando, com base em documentação fiscal
contemporânea e idônea, os valores efetivamente devidos e comprovando a existência de
pagamento a maior.
Nesse sentido, a recorrente alegou, ainda, que o procedimento seria “custoso,
complexo, burocrático e impossível de aplicação face à utilização do sistema do e-social”.
Cumpre esclarecer que as dificuldades operacionais alegadas pela recorrente não
elidem a obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos legais estabelecidos. Se o contribuinte
entende que houve recolhimento indevido ou a maior de CPRB, deve proceder à retificação das
escriturações digitais que deram origem ao débito confessado, demonstrando, com base em
documentação fiscal idônea, os valores corretos devidos.
O sistema de escrituração digital foi implementado precisamente para conferir
maior transparência, controle e confiabilidade às informações prestadas pelos contribuintes à
Administração Tributária. A eventual complexidade do sistema não autoriza o contribuinte a
ignorá-lo, pretendendo que créditos tributários sejam reconhecidos com base unicamente em
planilhas internas, à margem das declarações oficiais prestadas ao Fisco.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906857/2021-11
8
Sendo assim, no caso concreto, não é possível verificar a certeza e liquidez dos
créditos, nos termos do art. 170 do CTN e da legislação correlata, diante da ausência de retificação
das obrigações acessórias e da ausência de documentação hábil e idônea.
4. Conclusão
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 118
DF CARF MF
Original